Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
0727615-88.2019.8.07.0000 0003332-65.2017.8.07.0015 PACIENTE: LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Vinicius Passos de Castro Viana, OAB/DF 50.242, em favor de LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Informa que o paciente cumpre pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com início de cumprimento da reprimenda em 11/08/2016. Alega ter integralizado 3/5 da pena aplicada no último dia 10/12/2019, mas que até o momento o Juízo das Execuções não autorizou sua progressão de regime. Sustenta, ainda, haver interposto recurso de agravo, que estaria em tramitação, visando à concessão de livramento condicional, benefício que requer seja implementado liminarmente. Ocorre, entretanto, que o feito não veio instruído com a decisão contra a qual teria sido interposto o recurso de agravo, tampouco informa ao menos o número de distribuição do recurso para consulta. Assim sendo, faculto ao impetrante instruir adequadamente o feito, no prazo de 05 dias, sob pena de negativa liminar de seguimento do writ. Intime-se. Desembargador